Tribunal: TJDFT
Processo: 0714913-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714913-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto por Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. contra a decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que rejeitou a exceção de pré-executividade para afastar a prescrição intercorrente (proc. no 0021146-94.2001.8.07.0001, ID no 128022108). 2. O agravante, em suma, defende a inexigibilidade dos créditos tributários com base na prescrição, pois o Distrito Federal não teria comprovado as causas interruptivas previstas no art. 373 do Código de Processo Civil. 3. Esclarece que o agravado não se desincumbiu do ônus de demonstrar que houve o parcelamento do débito de IPTU/TLP, uma vez que deixou de juntar cópia do processo administrativo e não pleiteou a penhora dos imóveis que deram origem à dívida, reforçando a sua inércia. 4. Também aduz que o feito ficou paralisado por aproximadamente 11 anos devido à ausência de iniciativa do credor e não por questões que possam ser atribuídas exclusivamente ao Poder Judiciário, motivo pelo qual não seria aplicada a Súmula 106 do STJ. 5. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo (ativo) para sobrestar a tramitação do processo originário e, no mérito, o acolhimento da prescrição, com a extinção da execução fiscal. 6. Preparo (ID no 45948940). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, assim como atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. Subsidiariamente à aplicação da lei que trata da cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, o Código de Processo Civil, no capítulo sobre execução por quantia certa, dispõe sobre a citação do devedor e a indicação de bens, inclusive permitindo o arresto (CPC, art. 830). 10. O agravante aduz que a prescrição intercorrente estaria configurada, pois o exequente, ora agravado, não teria movimentado o processo por mais de 11 (onze) anos. 11. A decisão recorrida analisou todos os marcos temporais, considerando que a execução está abrangida pelo processo principal (autos de no 2011.01.1.045100-5), no qual foi determinada a reunião de autos, efetivada a citação e a penhora de bens, sem qualquer transcurso de prazo de prescrição intercorrente. 12. A paralisação da demanda originária decorreu de motivos inerentes aos próprios mecanismos de justiça, razão pela qual deve ser observado o enunciado de Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça, nos termos ponderados na decisão agravada. 13. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1380478, 00099305820098070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 14. Como consequência, constata-se que os argumentos apresentados pelo agravante são desprovidos de elementos fático-jurídicos para corroborá-los, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 15. Foi registrado que essa controvérsia, inclusive, já foi atingida pela preclusão, conforme se observa no processo principal (processo-pai, atualmente tramitando sob o no 0064203-71.2011.8.07.0015, PJe). 16. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários para a concessão do efeito suspensivo (ativo) pleiteado. DISPOSITIVO 17. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 18. Comunique-se à 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 24 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO